Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740281-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PASCOAL TORRES PITOMBEIRA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O À parte apelada para apresentação das contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator